Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008535-49.2022.11.0000
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1001043-59.2020.8.11.0005
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada (id. 127152180, págs. 01/03).
O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, alegando que preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, postulada na ação de base, já que o prédio sede da Delegacia de Polícia Civil do Município de Diamantino encontra-se em estado precário, não apresentando condições de trabalho.
Afirma que a precariedade na referida Delegacia não se restringe à estrutura predial, mas às viaturas, aos equipamentos de proteção individual, aos armamentos, ao efetivo em serviço e ao regime de plantão.
Assevera que a vistoria realizada, no mencionado prédio, confirmou o estado de precariedade absoluta das suas instalações, demonstrando a urgência da construção de nova sede ou que seja feita reforma ou reparo.
Aduz que é inegável o descaso do Recorrido com a segurança pública, já que a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino carece de servidores e de equipamentos.
Defende que seja lotado na citada Unidade Policial, no mínimo 06 (seis) Investigadores e 05 (cinco) Escrivães.
Enfatiza que não há coletes femininos adequados e os que existem estão vencidos.
Afirma que o direito à segurança está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, que ficou demonstrada a omissão do ente público estadual e a ofensa ao Princípio da Eficiência.
Por fim, postula a concessão da tutela recursal, para que seja determinado: a) a interdição do prédio público onde funciona a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Município de Diamantino, transferindo-a para outro local; b) a construção de uma nova sede da Delegacia de Polícia Civil em Diamantino-MT ou que seja efetuada a reforma integral do prédio, devendo apresentar o projeto arquitetônico, no prazo de 60 (sessenta) dias; c) a disponibilização de 06 (seis) Investigadores e 05 (cinco) Escrivães para desempenharem as funções na referida Delegacia.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso vertente, observo que, de fato, a situação da estrutura do prédio que abriga a Delegacia de Polícia Civil do Município de Diamantino, é preocupante, já que apresenta inúmeros problemas em sua estrutura.
Igualmente, ocorre com relação ao quadro de servidores, aos equipamentos de proteção individual e à quantidade de viaturas.
Entrementes, após analisar os argumentos esposados pelo Recorrente e os elementos de provas constantes dos autos, cheguei à conclusão de que o pedido de tutela recursal não deve ser concedido, já que, da forma como requerida, poderá impactar o orçamento do Estado de Mato Grosso e afrontar, diretamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ademais, não há esquecer que as providências pretendidas têm como destinatário o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno e, não um particular, o que torna obrigatório o respeito a determinadas regras.
Frise-se que não desconheço que a ofensa a direitos fundamentais, tais como a segurança pública, enseja a intervenção imediata do Poder Judiciário. Contudo, este não pode estabelecer os rumos da política de segurança pública do Estado, ou, tampouco, indicar ao Poder Executivo a forma de como deve agir para solucionar os problemas na estrutura de seus prédios.
Além disso, a decisão de reformar a Delegacia de Polícia ou construir uma sede nova, bem assim a lotação de servidores e disponibilização de equipamentos é ato discricionário da Administração, e esta escolha cabe ao Gestor público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, podendo optar por uma dentre as várias soluções possíveis para o caso.
Cumpre enfatizar que, por mais louvável que seja a pretensão, esposada na inicial, não se revela prudente conceder a liminar, porque a medida traz reflexos econômicos aos cofres do Estado de Mato Grosso, impedindo-o de cumprir outras obrigações.
Registro que os recursos públicos são escassos e cabe ao gestor verificar a necessidade de atender esta, ou aquela área. Não pode o Judiciário imiscuir nesta atividade, pois se assim o fizer, ocorrerá a substituição do gestor pelo Julgador.
Por mais que o Ministério Público esteja exercendo o controle que lhe cabe, não é factível, em cognição sumária, conceder a tutela revestida na abrangência retratada não só na peça inicial da ação de base, como na peça recursal.
Por fim, anoto que, no curso processual da ação de base, será possível verificar se o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Diamantino necessita, ou não, de uma reforma urgente, ou da construção de nova sede, bem assim se a necessidade de lotar mais servidores.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteada pelo Ministério Público Estadual.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.